Tribunal: TJBA
Processo: 8040748-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040748-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JUCINETE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
Cautelar antecedente.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
bancários, com a finalidade de instruir o conjunto probatório da ação principal
. POSSIBILIDADE.
Superior Tribunal de Justiça. Tema 648.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani, que, nos autos de ação cautelar antecedente ajuizada por Jucinete Oliveira Santos, deferiu tutela para determinar à instituição financeira a apresentação de todos os contratos de empréstimos consignados firmados com a parte autora, inclusive autorizações e comprovantes de depósitos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da concessão de medida liminar em ação cautelar para exibição de documentos bancários, bem como a imposição de multa cominatória, diante da alegação da parte agravada de desconhecimento de diversos empréstimos consignados e da ausência de fornecimento espontâneo dos documentos pelo banco. O agravante alega violação ao contraditório (decisão surpresa), ausência de requisitos para a tutela e desproporcionalidade da multa fixada.

III. Razões de decidir

1. A preliminar de nulidade da decisão por ausência de contraditório foi rejeitada, diante da presença de elementos documentais suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações da autora.
2. A pretensão cautelar está respaldada no art. 305 do CPC, tendo em vista a demonstração de relação jurídica entre as partes, a recusa da instituição financeira em fornecer os documentos e o risco de perecimento do direito.
3. O STJ, no Tema 648 dos recursos repetitivos, reconhece a possibilidade de exibição de documentos bancários como medida preparatória, sendo prescindível o esgotamento das vias administrativas.
4. A multa cominatória fixada revela-se adequada e proporcional, servindo ao propósito de assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos dos arts. 297 e 537 do CPC, podendo ser revista caso comprovado excesso no momento da execução.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela cautelar antecedente para exibição de contratos bancários não reconhecidos pelo consumidor, desde que demonstrada relação jurídica e risco de perecimento do direito. 2. A fixação de multa cominatória para cumprimento de obrigação de fazer é legítima e proporcional quando visa assegurar a efetividade da ordem judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8040748-49.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA